Tribunal: STF
Processo: RE 1356101
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO ANTES DA DER. SÚMULA 2 TRF/4. ART. 58/ADCT. SMR.



    1. O direito à aposentadoria coincide com o momento em que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para o seu gozo, logo, tendo o segurado cumprido as exigências legais para inativar-se não se justifica impedi-lo do direito ao cálculo do benefício naquela data apenas por ter permanecido laborando, até porque, trata-se de opção que, na realidade, redundou em proveito da própria Previdência. 2 . O segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício de acordo com as regras vigentes quando da reunião dos requisitos para aposentação, independentemente de prévio requerimento administrativo para tanto. Precedentes do STF e do STJ. 3. A aplicação do art. 144 da Lei 8.213-91 só terá lugar se a renda eleita mais vantajosa corresponder à data contida no período denominado buraco negro. Da mesma forma, com relação à aplicação da Súmula 02, que desde já se defere, para aposentadoria por idade ou por tempo de serviço concedida entre a publicação da Lei nº 6.423/77 e a nova Carta Política. Em decorrência, alterado o valor inaugural, não há razão lógica ou jurídica para deixar ao largo os reflexos resultantes da aplicação do artigo 58 do ADCT, observada a prescrição quinquenal. 4 . A Seção Previdenciária desta Corte pacificou a matéria no sentido da aplicação do PNS como divisor para fins do art. 58/ADCT durante a vigência do DL nº 2.351/87. 5 . O reconhecimento da revisão, embasada em situação fática, equivale à admissão de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador desde quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, mas o marco inicial do pagamento está condicionado à manifestação do segurado no sentido de postular o benefício, sendo somente a partir daí é que formalmente tem início, nos termos do art. 49 da Lei 8.213-91.” (pág. 15 do doc. eletrônico 15).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI; e 195, § 5º, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguinte fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ademais, sobre a não caracterização da decadência do direito de revisão do benefício pensão por morte, o Tribunal a quo, ao recusar o juízo de retratação, explicitou que: 



    “[...]



    O STF no julgamento do RE 626489 afirmou a constitucionalidade do prazo decadencial previsto no artigo 103 da Lei 8.213/91, inclusive para benefícios concedidos anteriormente.



    Todavia, nos casos de pedido de revisão do benefício originário (aposentadoria), realizado pelo titular do benefício derivado (pensão por morte), esse prazo decadencial somente começa a correr a contar do recebimento do benefício derivado, porque antes disso, o beneficiário não tinha legitimidade para discutir o originário:



    ‘EMBARGOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO E BENEFÍCIO DERIVADO. O prazo decadencial para o beneficiário de pensão por morte requerer a revisão do benefício originário somente tem seu início no momento do óbito do titular, uma vez que antes dessa data não tinha legitimidade para discutir tais questões. (TRF4 5001247-02.2012. 404. 7003, Sexta Turma, Relator p/ Acórdão Paulo Paim da Silva, D.E. 19/12/2013).



    No caso dos autos, entretanto, embora o benefício de origem seja anterior à edição da MP 1.523-9/1997 (DIB em 18-02-1992), entre a concessão da pensão que a autora pretende ver recalculada (DIB em 21-12-1998) e o ajuizamento da presente ação (em 20-10-1998) não transcorreu o prazo de decadência do direito à revisão postulada. 



    Portanto, no caso dos autos, não há falar em decadência do direito de revisão.



    […]” (doc. eletrônico 23).



    Observa-se que o entendimento adotado não divergiu da tese fixada no julgamento de mérito do RE 626.489-RG/SE (Tema 313 da Sistemática de Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que assim estabelece: 



    “I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”. 



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator